Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704815-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA FILHO, BENEDITA MARIA NUSS TEIXEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na origem, ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA FILHO e outros ajuizaram cumprimento de sentença em face de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para providenciar a retificação da escritura pública lavrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga, no livro 2525 às folhas 111 a 119, conforme exigido pelo 3o RI do Taguatinga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por atraso no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o resultado da medida. A impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada, sob o fundamento de que não foi comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que muito embora tenha sido esclarecido nos autos principais, o que se pode extrair da documentação apresentada pela agravada, é que a escritura não foi registrada em função do 3o Registro de Imóveis ter considerado como devido o valor atualizado da unidade, no lugar do valor constante da promessa de compra e venda. Em decorrência disto, o 3o Registro de Imóveis insiste no pagamento da diferença do ITIV, pois entende que o 5o Cartório de Notas deveria ter considerado o valor atualizado da dívida, e não o valor in natura constante na Promessa de Compra e Venda. Contudo, não há divergência dos valores, apenas equívoco do Cartório de Imóveis ao considerar o valor atualizado em detrimento do valor atribuído ao imóvel em questão, não havendo o que se falar em valor pendente. Assim, a determinação judicial para que a agravante realize a retificação da escritura não pode ser cumprida, sendo a determinação totalmente ilegítima para efetuar tal obrigação, visto que foi 3o Cartório de Imóveis quem se equivocou no momento do registro. Nesse contexto, a obrigação imposta impossível de cumprimento pela parte, visto que não possui ingerência para solucionar o impasse, porquanto se trata de responsabilidade exclusiva do cartório. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para determinar a expedição de ofício ao cartório de registro para que proceda à retificação imposta na sentença objeto de cumprimento. DECIDO Nos termos do art.1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA FILHO e OUTROS em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para cumprir a obrigação a ele imputada na sentença de ID. 100104271 (providenciar a retificação da escritura pública lavrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga, DF, no livro 2525 às folhas 111 a 119, conforme exigido pelo 3o RI do DF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por atraso no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o resultado da presente ação. Em decorrência, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 141163971), alegando obrigação impossível de cumprimento. Em resposta à impugnação, a parte exequente pugnou pelo indeferimento (ID. 144586254). É o que importa relatar. DECIDO. Na forma do artigo 525, § 1o, III, do Código de Processo Civil, na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, poderá o executado alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Na hipótese dos autos, a parte executada não comprovou a impossibilidade de retificar a escritura pública lavrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga, DF, no livro 2525 às folhas 111 a 119, conforme exigido pelo 3o RI do DF. Limitou-se, apenas, a indicar equívoco de procedimentos do cartório de registro. Entretanto, a Vara de Registros Públicos do DF, nos autos 0712330-44.2018.8.07.0015, se manifestou pela regularidade das exigências realizadas pelo Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis Do Distrito Federal (ID. 79672505). Registra-se, ainda, a recursa da parte executada em promover a retificação da escritura em data anterior a propositura do feito (ID. 79672510). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 141163971. Arbitro multa em desfavor da parte executada de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a contar da intimação desta Decisão.” Pois bem. Em análise perfunctória, própria do exame da liminar, verifica-se a falta de probabilidade do direito, requisito indispensável à sua concessão. Isto porque a questão foi apreciada pelo Juiz de Registros Públicos mediante o procedimento de Dúvida Registrária instaurado pelo Oficial do 3o Ofício de Imóveis, processo no 0712330-44, cuja decisão tem o seguinte teor: “Cuida-se de dúvida registrária suscitada pelo Oficial do 3o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a requerimento de RONALDO RIBEIRO DE FARIA, Tabelião do 5o Ofício de Notas do DF, em face da nota de exigências para o registro da Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária na matrícula 313.795. A nota de exigência veio vazada nos seguintes termos: “1. Esclarecer e retificar a presente escritura quanto ao valor do negócio, visto que na folha 112, consta que o valor do negócio foi de R$600.666,00, informação divergente da forma de pagamento, na qual consta o valor de R$630.952,92 pago a vista e mais o saldo devedor de R$355.503,93 totalizando o valor do negócio em R$986.456,85 (artigo 48 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT). OBS: Atentar para a necessidade de recolher a diferença de imposto de transmissão, bem como retificar a escritura para constar o novo valor fiscal, no da guia de ITBI e data de pagamento. 1.1. Caso o valor correto do negócio seja R$600.666,00, retificar a escritura para constar corretamente o valor da dívida, bem como a forma de pagamento. (artigo 48 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT/2013 e artigo 24 da Lei 9.514/97)." O Tabelião levantou a presente dúvida (ID 16817639), sendo notificado no ID 18481827. No entanto, o próprio adquirente, por meio de advogado, apresentou a impugnação de ID 20474987. O Ministério Público oficiou pela procedência da dúvida. É o relatório. Decido. O suscitante se opôs ao registro em questão, ao argumento de que haveria discrepância quanto ao valor do negócio consignado na escritura pública de compra e venda, assim como em relação ao termo de quitação do ITBI. Com razão o registrador, pois no referido termo (ID 16817487, pág.1) consta que o valor da transação fora de R$600.666,00, enquanto que na citada escritura de venda e compra foi consignado o seguinte: “II – DA VENDA E COMPRA: Item 2.1. Pela presente escritura e na melhor forma de direito, e em cumprimento ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos, celebrado entre OUTORGANTE e os OUTORGADOS, não levado a registro, o que fica dispensado em razão da presente, a OUTORGANTE vende, como de fato vendido tem, aos OUTORGADOS, ad corpus, o imóvel descrito e caracterizado no item 1.1 acima, pelo preço total, certo e ajustado de R$600.666,00 (seiscentos mil e seiscentos e sessenta e seis reais), do qual (i) R$ 630.952,92 (seiscentos e trinta mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), foi pago anteriormente, pelo que a OUTORGANTE confere a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação; (ii) e o saldo de R$355.503,93 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e três reais e noventa e três centavos), a ser pago na forma indicada no Item 4.1., abaixo, garantido pelo pacto adjeto de alienação fiduciária adiante constituído.” Ora, pelo que consta no título, o valor já pago é superior ao da própria aquisição do imóvel e sem qualquer justificativa de tal discrepância. Como bem posto pelo Ministério Público, “....o valor total da venda não pode ser inferior ao valor já pago e mais o que ainda resta a pagar.” Assim, uma vez que o ITBI fora recolhido apenas sobre R$600.666,00, com razão o suscitante ao exigir esclarecimentos quanto ao efetivo valor do negócio, pois aos registradores imobiliários cumpre “fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão do ofício”, conforme dicção do art. 289 da Lei de Registros Públicos. Igual dispositivo encontramos no art. 30, inc. XI, da Lei n. 8.935/94, impondo aos notários e oficiais de registro o dever de “fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar.” O art. 134 do Código Tributário Nacional vai além atribuindo responsabilidade solidária aos “tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício.” Posto isso, acolho o parecer ministerial para JULGAR PROCEDENTE a dúvida suscitada. Nesse contexto, não tem fomento jurídico a pretensão de que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis para que proceda à retificação imposta na sentença objeto de cumprimento. Ademais, o órgão judicial competente, no caso o Juiz de Registros Públicos, concluiu pela regularidade das exigências impostas pelo registrador, cuja decisão, embora de natureza administrativa, além de poder ser impugnada por recurso próprio, não impede o interessado de buscar a via contenciosa (art. 202 e 204 da Lei 6.015/73). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator